Tribunal: TJDFT
Processo: 0732624-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SUPOSTA SOBREVINDA DE PIORA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redução do valor da pensão alimentícia fixada, considerando a alegada mudança na situação financeira do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula.
4. A despeito da alegação de redução da capacidade financeira e das dificuldades em continuar arcando com a obrigação alimentar outrora definida, em análise superficial, não restaram anexados elementos que pudessem evidenciar a plausibilidade do direito vindicado.
5. A questão posta sob análise demanda dilação probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Diante da insuficiência dos elementos de prova, torna-se inviável, em caráter de tutela de urgência, reduzir os alimentos estabelecidos anteriormente, sendo necessária uma instrução probatória mais ampla, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911932, 0710281-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1928315, 0716369-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.